Tribunal: TJPA
Processo: 0001080-48.2010.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PLURALIDADE DE DELITOS. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÃVEL. FIXAÃÃO DE HONORÃRIOS ADVOCATÃCIOS. DEFENSORIA PÃBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Mesmo apÃ3s o ajuste de alguns vetores do art. 59 do CP, restam desfavorÃ¡veis ao recorrente vetores suficientes e aptos a afastar as penas-base de seu mÃnimo legal (SÃºmula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, as penas calculadas pelo juÃzo, razoÃ¡veis, necessÃ¡rias e suficientes para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.2. InviÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o de honorÃ¡rios advocatÃcios em favor da Defensoria PÃºblica, quando sua nomeaÃ§Ã£o se deu pelo juÃzo, apÃ3s a defesa do rÃ©u quedar-se inerte e o indigitado nÃ£o ter sido encontrado para dizer se queria constituir novo advogado, alÃ©m do fato de que nÃ£o foi apurada nos autos a condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do recorrente, para que se possa afirmar que dispÃμe de recursos para pagar honorÃ¡rios, nÃ£o sendo possÃvel sua deduÃ§Ã£o simplesmente porque possuÃa advogado particular constituÃdo.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001080-48.2010.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: TIAGO BIZARRIAS DE ANDRADE (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE DELITOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mesmo após o ajuste de alguns vetores do art. 59 do CP, restam desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes e aptos a afastar as penas-base de seu mínimo legal (Súmula n° 23 deste Sodalício), sendo, as penas calculadas pelo juízo, razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2. Inviável a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando sua nomeação se deu pelo juízo, após a defesa do réu quedar-se inerte e o indigitado não ter sido encontrado para dizer se queria constituir novo advogado, além do fato de que não foi apurada nos autos a condição econômica do recorrente, para que se possa afirmar que dispõe de recursos para pagar honorários, não sendo possível sua dedução simplesmente porque possuía advogado particular constituído.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de julho a dois de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por TIAGO BIZARRIAS DE ANDRADE, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso II (duas vezes) c/c art. 69, art. 121, caput, c/c art. 14. Inciso II, bem como pelo crime conexo, art. 157, §2°, inciso I, todos do Código Penal, lhe aplicou as seguintes penas:
- Pelo homicídio de RUBEM ARAÚJO LOPES - pena de 20 (vinte) anos de reclusão;
- Pelo homicídio de SÉRGIO MOREIRA FIGUEIREDO - pena de 20 (vinte) anos de reclusão;
- Pela tentativa de homicídio de JOEL SOUZA OLIVEIRA - pena de 10 (dez) anos de reclusão;
- Pelo roubo contra a vítima JUNIMAR GLEY PEREIRA - pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material de crimes, o recorrente restou condenado a pena total de 59 (cinquenta e nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 dias-multa.

Depreende-se dos autos que, no dia 20/06/2010, por volta das 22h, no Bar do Portela, localizado no município de Rondon do Pará, o apelante, por motivo fútil, pegou um revólver calibre 38 e efetuou vários disparos, atingindo Rubem Araújo Lopes, Sérgio Figueiredo e Joel Souza Oliveira. As vítimas Rubem e Sérgio vieram a óbito. Já a vítima Joel foi atingida no tórax, mas sobreviveu. Consta, ainda, que, ao empreender fuga, o indigitado, fazendo uso da arma de fogo, ameaçou o senhor Junimar Gley Pereira subtraindo a motocicleta que lhe pertencia.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 19/02/2013.

Inconformado, interpôs o presente recurso, com base no art. 593, III, alíneas `c` e `d`, do CP (fl. 580), onde pede (razões às fls. 667/693):
1)

A reforma da dosimetria, para que as penas-base de todos os delitos sejam fixadas no mínimo legal;
2)

Fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (fls. 695/700).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 704/714).

Assim instruído, o feito retornou, concluso, em 26/04/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 11/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.
1) Da reforma das dosimetrias das penas:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que todas as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

1.1 - Das dosimetrias dos crimes de homicídio:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado singular considerou negativamente ao recorrente os vetores da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do delito, para fixar as penas-base em 20 (vinte) anos para cada um dos dois homicídios qualificados consumados e 10 (dez) anos para o homicídio tentado.

A decisão merece alguns reparos que, adianto, não impactarão nas penas impostas.

Anoto que a
personalidade
do agente deve ser vetor
neutro
, na medida em que nada de concreto consta nos autos a seu respeito.

O vetor dos
motivos
do crime deve ser
neutro
, vez que, em relação aos homicídios qualificados, serviram para qualificá-los e, em relação ao homicídio simples, não extrapolou o tipo.

Por fim, no que se refere às
consequências
do delito, o juízo afirmou que são ¿graves em face dos efeitos perenes da conduta¿, sem porém, apontar consequências concretas que extrapolem as inerentes ao tipo, devendo, assim, ser considerada
neutra
.

De outra banda, a
culpabilidade
do apelante resta acertadamente
negativada
, na medida em que, em relação aos homicídios, o indigitado tinha consciência de seus atos e agiu de forma premeditada, tendo tido tempo para ir até seu carro, se armar, para, em seguida, voltar e atirar nas vítimas.

Da mesma forma, em relação ao vetor das
circunstâncias
do delito, resta acertadamente
negativado
, na medida em que o apelante atirou em local público, atingindo três vítimas e não acertando outras por circunstâncias alheias a sua vontade, além de não ter prestado socorro a nenhuma delas.

Assim,
remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito
, os quais fundamentam a pena-base fixada na sentença, que se mostra justificada, necessária e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena fixada se mostra, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

1.2 - Da dosimetria do crime de roubo:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado singular considerou negativamente ao recorrente os vetores da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do delito, para fixar a pena-base do delito de roubo em 06 (seis) anos.

A decisão merece alguns reparos que, adianto, não impactarão na pena imposta.

Inicialmente, anoto que a
personalidade
do agente deve ser vetor
neutro
, na medida em que nada de concreto consta nos autos a seu respeito.

O vetor dos
motivos
do crime deve ser
neutro
, vez que, apesar de a motivação do delito ter sido para fugir da cena dos homicídios, o magistrado usou este fato para negativar as circunstâncias do delito, o que será mantido, não havendo outro motivo que extrapole o tipo.

De outra banda, a
culpabilidade
do apelante resta acertadamente
negativada
, na medida em que o indigitado tinha consciência de seus atos e agiu de forma premeditada, já tendo atirado em três vítimas e ameaçando uma quarta para roubar sua motocicleta.

Da mesma forma, em relação ao vetor das
circunstâncias
do delito, resta acertadamente
negativado
, na medida em que o apelante roubou o veículo para fugir do local, após ter cometido três homicídios.

Por fim, no que se refere às
consequências
do delito, o juízo afirmou que são ¿graves em face dos efeitos perenes da conduta, deixando traumas psíquicos, com intenso temor do autor/denunciado, conforme se observa nos depoimentos da vítima desde a fase policial¿. De fato, ao assistir o depoimento da vítima perante o Júri Popular, é perceptível seu profundo temor mesmo após tanto tempo, devendo, assim, ser considerado
negativo
o vetor.

Assim,
remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito
, os quais fundamentam a pena-base fixada na sentença, que se mostra justificada, necessária e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena fixada se mostra, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2) Da fixação dos honorários advocatícios:

A defesa pede a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão de o recorrente ter sido assistido por advogado particular durante toda a instrução, o qual, porém, deixou de apresentar as razões recursais.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que é inviável o acolhimento do pleito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa manifestou seu interesse em recorrer ainda em Plenário de Julgamento, conforme ata da sessão à fl. 580, vol. III, pedindo para apresentar suas razões na instância superior, conforme autoria o art. 600, §4º do CPP.

Após a intimação da defesa e sua inércia (certidão de fl. 635), bem como após a tentativa frustrada de intimação do recorrente para constituir novo advogado, de vez que se encontra foragido (
ex vi
as fls. 652, 656, 660 e 665), o feito foi encaminhado à Defensoria Pública, por determinação do juízo singular, para a necessária apresentação das razões recursais.

Oportuno citar a RESOLUÇÃO CSDP Nº 180, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública, que estabelece no âmbito da Defensoria Pública do Pará os parâmetros para deferimento de assistência jurídica integral aos usuários dos serviços.

Da referida Resolução, lê-se:
Da Defesa em Processos Criminais e Processos Administrativos Disciplinares
Art. 5º
A atuação no processo e procedimento criminal e nos processos administrativos disciplinares depende da necessidade econômica do assistido
.
§1º A atuação no processo e procedimento criminal
independerá
da condição econômica do assistido quando, na condição de réu, for intimado para constituir advogado e não o fizer, e sobrevier nomeação da Defensoria Pública do Estado do Pará.
(...)
§3º O Defensor Público pode requerer ao juízo que arbitre honorários a favor da Defensoria Pública
sempre que verificar, no caso concreto, que o assistido dispõe de recursos para pagá-los
. (grifo nosso)

Como se vê, no caso dos autos, o feito foi encaminhado para a Defensoria Pública de vez que a defesa do réu quedou-se inerte, o indigitado estava foragido, foi intimado por Edital para constituir novo advogado e não o fez.

Some-se a isto o fato relevante de que não foi apurada nos autos a condição econômica do apelante, para que se possa afirmar que dispõe de recursos para pagar honorários, não sendo possível sua dedução simplesmente porque possuía advogado particular constituído.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator